Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-27.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Cessão de direitos sobre imóvel residencial – Sentença deferindo a pretensão possessória, rescindindo a contratação e condenando os réus em multas previstas no contrato – Apelação da autora visando acrescer, à condenação, valores relativos a despesas de impostos lançados sobre a unidade imobiliária, no período da posse dos réus - Cláusula contratual que expressamente

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Cessão de direitos sobre imóvel residencial – Sentença deferindo a pretensão possessória, rescindindo a contratação e condenando os réus em multas previstas no contrato – Apelação da autora visando acrescer, à condenação, valores relativos a despesas de impostos lançados sobre a unidade imobiliária, no período da posse dos réus - Cláusula contratual que expressamente prevê esta responsabilidade, cabendo à recorrente a comprovação, em cumprimento de sentença, dos dispêndios por ela suportados, admitida a compensação com eventuais créditos dos réus – Recurso provido.